Tribunal: STJ
Processo: 0267090-72.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760015 - RJ (2024/0365820-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLÍNICA
CIRÚRGICA
SANTA
BÁRBARA
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT - RJ108761
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
CAHYO VINÍCIUS DE SANTANA MALTA - RJ258849
AGRAVADO
: SILVIA GADRET TAGLIARI
ADVOGADO
: MARCIA CARNEIRO DE HOLANDA - RJ125309
INTERES.
: DURVAL GILBERTO BRUNELLI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO
HOSPITALAR
DECORRENTE
DE
FALHA
EM
PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA
BÁRBARA LTDA. - MICROEMPRESA contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial, mantendo o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que
reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital por infecção
bacteriana decorrente de falhas nos procedimentos de
esterilização de materiais cirúrgicos utilizados em cirurgia
estética, condenando a clínica ao pagamento de indenização por
danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve negativa de
prestação jurisdicional quanto à fundamentação do acórdão
recorrido; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da
responsabilidade objetiva da clínica hospitalar; (iii) examinar a
viabilidade da revisão do valor fixado a título de indenização por
danos morais.

Documento eletrônico VDA47716986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: bc587c98-5805-4521-abb3-476ea46cb0c0

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido fundamenta adequadamente sua decisão,
mesmo que contrária aos interesses da parte, inexistindo
omissão ou deficiência na motivação (CPC/2015, arts. 489 e
1.022).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por
danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços
relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos
procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14
do CDC.
5. A perícia judicial confirmou que a infecção contraída pela
autora teve como causa principal falhas na esterilização dos
instrumentos utilizados no procedimento, circunstância que atrai
a responsabilidade objetiva da clínica hospitalar.
6. A revisão do valor da indenização fixado pelas instâncias
ordinárias é inviável em sede de recurso especial, por demandar
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
7. A decisão recorrida está em consonância com jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: bc587c98-5805-4521-abb3-476ea46cb0c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760015 - RJ (2024/0365820-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLÍNICA
CIRÚRGICA
SANTA
BÁRBARA
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT - RJ108761
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
CAHYO VINÍCIUS DE SANTANA MALTA - RJ258849
AGRAVADO
: SILVIA GADRET TAGLIARI
ADVOGADO
: MARCIA CARNEIRO DE HOLANDA - RJ125309
INTERES.
: DURVAL GILBERTO BRUNELLI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO
HOSPITALAR
DECORRENTE
DE
FALHA
EM
PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA
BÁRBARA LTDA. - MICROEMPRESA contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial, mantendo o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que
reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital por infecção
bacteriana decorrente de falhas nos procedimentos de
esterilização de materiais cirúrgicos utilizados em cirurgia
estética, condenando a clínica ao pagamento de indenização por
danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve negativa de
prestação jurisdicional quanto à fundamentação do acórdão
recorrido; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da
responsabilidade objetiva da clínica hospitalar; (iii) examinar a
viabilidade da revisão do valor fixado a título de indenização por
danos morais.

Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido fundamenta adequadamente sua decisão,
mesmo que contrária aos interesses da parte, inexistindo
omissão ou deficiência na motivação (CPC/2015, arts. 489 e
1.022).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por
danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços
relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos
procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14
do CDC.
5. A perícia judicial confirmou que a infecção contraída pela
autora teve como causa principal falhas na esterilização dos
instrumentos utilizados no procedimento, circunstância que atrai
a responsabilidade objetiva da clínica hospitalar.
6. A revisão do valor da indenização fixado pelas instâncias
ordinárias é inviável em sede de recurso especial, por demandar
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
7. A decisão recorrida está em consonância com jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial de CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA. -
MICROEMPRESA e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada (e-STJ fls. 1367-1372):
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

Cuida-se de agravo interposto por CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA
BÁRBARA LTDA. - MICROEMPRESA contra decisão que inadmitiu
recurso especial (e-STJ, fls. 1.270-1.282) proposto para impugnar
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (e-STJ, fl. 1.118):
DIREITO DO CONSUMIDOR. Indenizatória. Falha na prestação
do serviço e erro médico. Perícia apurou que a infecção
adquirida pela parte autora foi devida a falhas nos
procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização do
instrumental ou dos equipamentos cirúrgicos O estabelecimento
hospitalar responde objetivamente pelos danos causados aos
pacientes toda vez que o fato gerador for o defeito do seu
serviço, caput do art. 14 do CDC. Cirurgia era estética,
importante o resultado. Responsabilidade do cirurgião plástico
permanece subjetiva, com inversão do ônus da prova (STJ. 4a
Turma. R Esp 985888-SP, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
). Tratamento inadequado pelo médico. Verbas
16/2/2012
arbitradas
em
conformidade
com
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Improvimento de ambos os
recursos.
Opostos embargos de declaração, o aresto recorrido foi integralizado
pela seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.180):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
claro.
Fundamentação suficiente. Contradição inexistente. Ausência de
tipicidade com o instituto recursal. E, mesmo quando os
declaratórios
tenham
sido
interpostos
com
fim
de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1.022 do
CPC. Improvimento.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou, com base na
alínea do permissivo constitucional, violação aos arts. 489, III, § 1o,
a
IV, e 1.022, II, do CPC/2015; e 884 e 944, parágrafo único, do CC
/2002.
Apontou omissão e deficiência na fundamentação do julgado recorrido
quanto aos argumentos que demonstram a ausência de
responsabilidade pelo evento danoso.
Sustentou que não praticou ato ilícito para justificar sua condenação à
reparação dos danos sofridos pela agravada.
Frisou que agiu com cuidado e zelo durante a condução do
procedimento cirúrgico da agravada.
Defendeu a desproporcionalidade do valor da condenação e a
necessidade de redimensionamento.
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

Apreciada a admissibilidade do recurso especial, o Tribunal de origem
inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 1.270-1.282).
Diante de tal fato, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
1.325-1.340).
Brevemente relatado, decido.
De início, é importante ressaltar que o recurso foi interposto contra
decisão publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil,
sendo, desse modo, aplicável ao caso o Enunciado Administrativo n. 3
do Plenário do STJ, segundo o qual: "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativo a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
No recurso especial, a primeira tese defendida pela recorrente refere-
se à existência de omissão e deficiência na fundamentação do
acórdão impugnado.
A respeito do tema, é preciso esclarecer que os embargos de
declaração possuem fundamentação vinculada, cujo objetivo é sanear
a decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo, por isso, natureza
infringente.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos utilizados pela parte (REsp 1.873.918/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
02/03/2021
).
04/03/2021
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, não há que se afirmar que a Corte
estadual omitiu-se apenas pelo fato de ter o aresto impugnado
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Analisando os autos, observa-se que o aresto recorrido apresenta
extensa fundamentação quando reconhece a responsabilidade da
agravante pela falha na prestação dos serviços oferecidos à recorrida.
Portanto, inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
No que se refere à responsabilidade da insurgente pelos danos
ocasionados à agravada, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-
STJ, fls. 1.121-1.122):

Com relação ao apelo da CLINICA SANTA BARBARA, vejamos.
[...]
O estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelos danos
causados aos pacientes toda vez que o fato gerador for o defeito do
seu serviço. Aplica-se ao caso o que preceitua o caput do art. 14 do
CDC:
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

[...]
No caso em tela, a perícia apurou que a bactéria que contaminou a
autora tem como principal causa “falhas nos procedimentos de
limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental ou dos
equipamentos, favorecendo o desenvolvimento de micobactérias,”
(index 596).
Apurou mais, “com base na análise da documentação acostada aos
autos, conclui que a autora contraiu infecção por micobactéria de
crescimento rápido (MCR), quando da realização do procedimento
cirúrgico de mastopexia com troca de prótese. Tal fato desencadeou a
necessidade de realizar a retirada do implante mamário e o início do
tratamento específico com Amicacina e Claritromicina, o qual obteve
sucesso (a autora encontra-se curada da infecção). Cabe destacar que
a manifestação da infecção pode ocorrer até um ano após o ato
cirúrgico e que, com base nos apontamentos sobre a infecção por
micobactéria, esta ocorreu por uma falha no momento da esterilização
dos materiais cirúrgicos.”
A clinica apelante argumenta que a autora poderia ter contraído a
bactéria em outro lugar/modo. No entanto, levando-se em conta a
conclusão da pericia e o fato de que logo após o procedimento a
autora passou a reclamar das dores e dificuldades no processo de
cicatrização de sua cirurgia, realizada no estabelecimento réu, pode-se
concluir que esta foi a causa de seus transtornos.
Constatada a falha na prestação do serviço, surge o dever de
indenizar.

Da citada passagem, depreende-se que o Tribunal estadual afirmou
que a responsabilidade da clínica agravante é objetiva quanto às
falhas ocorrida na prestação dos serviços relacionados ao
estabelecimento empresarial.
De fato, o posicionamento adotado pelo Tribunal local está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
REALIZAÇÃO DE EXAMES. SERVIÇOS HOSPITALARES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SÚMULA N.
568/STJ. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação indenizatória por danos materiais e compensatória por
danos morais.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual a responsabilidade objetiva para o prestador de
serviço, prevista no artigo 14 do CDC, na hipótese de tratar-se
de
hospital,
limita-se
aos
serviços
relacionados
ao
estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

(internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços
auxiliares
(enfermagem,
exames,
radiologia).
Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido,
com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do
CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.342.723/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
10/4/2024
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
HOSPITAL
NÃO
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL.
REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EXAME INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A instância ordinária afastou a responsabilidade civil do
hospital, assinalando a ausência de vínculo com o médico
responsável pelo procedimento cirúrgico, a não configuração da
cadeia de fornecimento de serviço, bem como a inexistência de
ato ilícito e de nexo de causalidade. Com base no acervo fático-
probatório, afirmou não ter ocorrido infecção hospitalar,
ressaltando que o quadro infeccioso decorreu da ruptura da
prótese de silicone, que foi adquirida diretamente do médico
demandado.
2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, "a
responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista
no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se
aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais
como estadia do paciente (internação e alimentação),
instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem,
exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica restrita
ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o
hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe
atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (REsp
1.769.520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe de 24.5.2019).
3. É inviável a apreciação de divergência jurisprudencial quanto
ao valor fixado a título de danos morais, porquanto, ainda que
haja semelhança em relação a alguns aspectos dos acórdãos
confrontados, cada qual apresenta peculiaridades específicas e
contornos fáticos próprios considerados pela instância ordinária
ao arbitrar o valor da indenização.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

(AgInt no AREsp n. 1.643.326/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/9/2020
20/10/2020
No caso exame, concluiu o Tribunal estadual que a bactéria que
contaminou a recorrida teve como principal causa a falha nos
procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental
ou dos equipamentos fornecidos pelo estabelecimento hospitalar para
realização da cirurgia.
À vista disso, reverter a conclusão da instância originária demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial de CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA. -
MICROEMPRESA e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários
sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte recorrida em
2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.

Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. REEXAME DE PROVAS.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissão do recurso
especial em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de
erro médico, com responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva do
cirurgião, na qual foi fixada indenização de R$ 100.000,00 por danos
morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se o valor da indenização por danos morais
fixado em R$ 100.000,00 é desproporcional, justificando a intervenção
do STJ para revisão do quantum indenizatório.
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ permite a revisão do valor da indenização
por danos morais apenas em casos excepcionais, quando o montante
é manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no
presente caso.
5. O valor de R$ 100.000,00 fixado pelo Tribunal a quo não se mostra
desproporcional, considerando as peculiaridades do caso e os
precedentes do STJ.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-
probatória, não cabendo a revisão do quantum indenizatório fixado
pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão do valor da indenização por danos
morais pelo STJ somente é possível em casos de manifesta
exiguidade ou exorbitância, em virtude da Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.384.297/SP,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07.12.2020;
STJ, REsp 1.411.740/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 14.02.2017.
(AgInt no AREsp n. 2.685.817/MG, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DE
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por CEMED CARE - EMPRESA DE
ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, com
fundamento na Súmula 7/STJ, referente a condenação por danos
morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), decorrente de erro
médico em atendimento hospitalar prestado à paciente idosa, que
resultou em sequelas graves e risco de morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional pelas instâncias de origem; (ii) determinar se é
cabível o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição
hospitalar e a revisão do quantum indenizatório, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias decidiram em consonância com o
entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual a
responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, em casos de falha na
prestação de serviços, incluindo a atuação de seus prepostos, como
médicos plantonistas.
4. O acórdão recorrido fundamentou que a negligência do médico
plantonista no atendimento inicial à paciente idosa, ao deixar de
prescrever exames minuciosos diante de relatos consistentes,
configurou falha na prestação de serviço, suficiente para a
responsabilização do hospital.
5. O quantum indenizatório de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi
considerado proporcional às circunstâncias do caso concreto,
considerando-se a gravidade das consequências à saúde da vítima e o
risco de morte que resultou de falha no diagnóstico. Além disso, a
revisão do valor fixado demandaria revolvimento fático-probatório,
incabível na via eleita (Súmula 7/STJ).
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.695.425/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. INFECÇÃO
HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na
prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos de
infecção hospitalar. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.580/MT, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
4/11/2024
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da compatibilidade
e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: "[o] recurso especial interposto contra acórdão que
decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

É como voto.

Documento eletrônico VDA47569844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:15
Código de Controle do Documento: a1fd6dea-2e68-4087-8eb8-2fdefc2007a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.015 / RJ
Número Registro: 2024/0365820-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02670907220198190001 202424506508 2670907220198190001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DURVAL GILBERTO BRUNELLI
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
AGRAVANTE : CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT - RJ108761
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
CAHYO VINÍCIUS DE SANTANA MALTA - RJ258849
AGRAVADO
: SILVIA GADRET TAGLIARI
ADVOGADO
: MARCIA CARNEIRO DE HOLANDA - RJ125309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47707126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: 07060973-15f4-4dc8-bf12-b824b61545d7

AGRAVANTE : CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT - RJ108761
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
CAHYO VINÍCIUS DE SANTANA MALTA - RJ258849
AGRAVADO
: SILVIA GADRET TAGLIARI
ADVOGADO
: MARCIA CARNEIRO DE HOLANDA - RJ125309
INTERES.
: DURVAL GILBERTO BRUNELLI
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: 07060973-15f4-4dc8-bf12-b824b61545d7